Tribunal: STF
Processo: ADI 1158
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
E  M E  N T  A: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL  QUE CONCEDE GRATIFICAÇÃO  DE FERIAS  (1/3 DA REMUNERAÇÃO) A
SERVIDORES  INATIVOS - VANTAGEM PECUNIARIA IRRAZOAVEL E DESTITUIDA DE
CAUSA - LIMINAR DEFERIDA.
         - A norma legal, que concede a servidor inativo gratificação
de  ferias correspondente  a um  terco (1/3)  do valor da remuneração
mensal,  ofende  o  critério  da  razoabilidade  que  atua,  enquanto
projeção  concretizadora da  cláusula do  "substantive due process of
law", como insuperavel limitação ao poder normativo do Estado.
         Incide  o legislador comum  em desvio etico-jurídico, quando
concede a agentes estatais determinada vantagem pecuniaria cuja razão
de ser se revela absolutamente destituida de causa.